Tribunal: TJDFT
Processo: 0737398-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão e obscuridade em acórdão, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela embargante, nos autos da ação de exigir contas. 1.1. Nesta sede, a embargante alega a existência de contradição e omissão, porquanto há questões imprescindíveis que não teriam sido examinadas e que não houve observância, por parte do julgador, do dever de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, de modo a substituir a vontade da parte ré e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.
2. O acórdão proferido reconheceu que a parte ré atuou de forma atentatória à dignidade da justiça, porém também houve reconhecimento de que a demandante descumpriu a obrigação de apresentar os cálculos do que entende devido, o que inviabiliza a constituição de título executivo judicial. 2.1 Restou demonstrado no aresto que não havia alternativa ao magistrado, a não ser a extinção do feito sem julgamento do mérito, tendo em vista que restou inviabilizada a apresentação das referidas contas e a realização de perícia contábil.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.